Tribunal: TJMT
Processo: 1013504-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013504-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), JOAQUIM CARDOSO DE REZENDE - CPF: 730.393.731-53 (AGRAVANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (AGRAVADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA APÓS O PLEITO DE RESILIÇÃO FORMULADO PELO AUTOR/AGRAVANTE E DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – CPC, ART. 1.019, I – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Segundo o artigo 1.019, inciso I, do CPC, não estando demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da pretensão recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1013504-78.2020.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (ID no 48836465 – interposto nos autos do Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO de mesmo número – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JOAQUIM CARDOSO DE REZENDE
contra a decisão vinculada ao Id. no 47947958,
que

indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013504-78.2020.8.11.0000, este interposto pelo agravante contra
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Rescisão Contratual com Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1011399-22.2020.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de que a parte requerida interrompesse a cobrança das parcelas posteriores ao pleito de resilição formulado pelo autor/agravante, bem como se abstivesse de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em relação às parcelas do contrato de promessa de compra e venda objeto da demanda

(cf. Id. no 47816971).

O
agravante insiste em que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, já que instruiu os autos com prova de que notificou a agravada acerca da sua intenção de resilir o contrato, mas que esta se manteve inerte, e de que até a data da notificação ele se encontrava adimplente com todas as parcelas referentes ao contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel celebrado entre as partes.

Ressalta que a medida pleiteada visa
“resguardar o direito do agravante, pois, a demora na resposta por parte da agravada poderá gerar prejuízos ao agravante, vez que ela poderá considerar como ainda em curso a obrigação, emitir novos boletos/parcelas, e estes, não sendo pagos, certamente ensejarão a negativação do Agravante, sem contar as cobranças administrativas e incidência de outros consectários”
(cf. Id. no 48836465 - pág. 3).

Pede, pois, a reconsideração da decisão agravada
“para conceder a medida liminar determinando que a agravada suspenda as cobranças a partir da sua inequívoca notificação que ocorreu em 10 de junho de 2020, bem como se abstenha em negativar o nome do autor, com relação ao contrato objeto desta demanda, além de DETERMINAR o depósito judicial do montante a ser devolvido ao agravante, atualizado com correção INPC/IBGE desde cada pagamento, sendo descontado tão somente 10% (dez) por cento sobre o valor efetivamente pago, evitando assim os efeitos de danos irreparáveis que a decisão monocrática causa”
, ou a submissão do presente Agravo Interno a julgamento pelo órgão colegiado

(cf. Id. no 48836465 - pág. 4).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no
65938454
, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do artigo 134-A, §1o, parte final, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravante expôs no Recurso de Agravo de Instrumento que celebrou contrato de promessa de compra e venda com a agravada relativamente ao Lote no 21, situado na Quadra no 37 do Loteamento Residencial Parques das Laranjeiras, em Rondonópolis/MT, pelo preço de R$ 75.625,48, obrigando-se ao pagamento de uma entrada no valor de R$ 3.025,00 e 144 prestações mensais no valor de R$ 504,17, porém, diante da situação econômica decorrente da pandemia de Covid-19, vem enfrentando dificuldades de honrar o pagamento das parcelas assumidas, razão pela qual encaminhou notificação extrajudicial à agravada, solicitando a rescisão do contrato, bem como a devolução dos valores pagos e a suspensão das cobranças, mas como não obteve resposta, ajuizou a ação requerendo, em sede de tutela de urgência,
“a suspenção do contrato além da devolução dos valores pagos, bem como o impedimento da agravada de realizar cobranças e negativar o
(seu)
nome”
(cf. Id. no 47816969 - pág. 8), sendo o pleito indeferido ao fundamento de inexistência de elementos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Ressaltou nas razões recursais que, embora o Juízo
a quo
tenha afirmado que subsiste controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento contratual, não há, no caso, parcelas em atraso, e o ajuizamento da ação visa justamente evitar o inadimplemento, almejando o agravante
“tão somente
(...)
a rescisão do contrato firmado com a agravada, sem gerar prejuízo a mesma, uma vez que não se nega em que seja descontado do montante a receber, a fração de 10% (dez) por cento sobre o valor efetivamente pago, pela desistência voluntária do agravante”
; por isso pleiteou a
reforma da decisão agravada e, de imediato, a antecipação da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão das
“cobranças a partir da
(...)
inequívoca notificação
(da agravada)
que ocorreu em 10 de junho de 2020, bem como
(para que ela)
se abstenha em negativar o nome do autor, com relação ao contrato objeto desta demanda, além de determinar o depósito judicial do montante a ser devolvido ao agravante, atualizado com correção INPC/IBGE desde cada pagamento, sendo descontado tão somente 10% (dez) por cento sobre o valor efetivamente pago”
(cf. Id. no 47816969 - pág. 9/10).

A decisão combatida pelo presente recurso de Agravo Interno indeferiu o pedido de
antecipação da pretensão recursal
com os seguintes fundamentos:

“Ao menos em análise perfunctória, as razões recursais não demonstram a urgência indispensável para imediato pronunciamento judicial sobre o mérito recursal; embora seja prática usual e generalizada atualmente, a antecipação da tutela inaudita altera parte deve ser admitida apenas como medida excepcionalíssima dentro de um sistema processual democrático, devendo a apreciação da tutela de urgência, em regra, ser relegada para momento posterior à angularização processual, sobretudo na presente hipótese em que se busca a suspensão/interrupção de cobrança de prestações em ação que tem por objeto a rescisão de contrato celebrado entre as partes e a devolução de valores pagos, até porque, como referido contrato ainda não foi desfeito, presume-se que, em princípio, a cobrança dos débitos pendentes é justa, de modo que é, no mínimo, prudente que se aguarde a citação da parte agravada para que seja ouvida.

Assim, imprescindível que o agravante se submeta ao dilatio temporis necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa.

Por outro lado, o MM. Juiz designou audiência de conciliação entre as partes, momento em que, inclusive, a tutela provisória poderá ser reexaminada, como inclusive ressaltado na decisão guerreada, de modo que não há risco de dano ao agravante.

Ante o exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal, quadro que fica assim constituído até que a Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.
(cf. Id. no 47947958 - pág. 2/3).

Ressalte-se, inicialmente, que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), ou seja, exige
fundamentos
relevantes
apoiados em prova idônea e, ainda, demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso dos autos, ainda que o agravante insista em que notificou a ré/agravada acerca da sua intenção de resilir o contrato, alegando ainda que se encontrava adimplente com o pagamento de todas as parcelas até então devidas, a tutela de urgência pretendida objetivava inclusive compelir a agravada a efetuar o depósito judicial do valor desembolsado, apenas com o desconto de 10% a título de multa pela resilição, sendo que não demonstrou o pagamento de todas as obrigações assumidas, tais como débitos de IPTU, havendo ainda discussões acerca da cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade pactuada no contrato (cf. Id. no 47816970 - pág. 15/30), sendo realmente prudente a prévia oitiva da parte adversa.

Os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois, ante as razões do Agravo Interno, vê-se que não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a infirmar a conclusão decisória
, não havendo mais nada a ser acrescentado sobre a questão, que obviamente poderá ser reanalisada quando do julgamento do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento, até porque, neste momento processual, apenas deve ser feita a análise da presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal almejada (CPC, art. 1.019, I), e, conforme fundamentos anteriormente expostos, tais requisitos não estão presentes.

Logo, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada, desprovejo o presente Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020